Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL IRREGULAR OU CLANDESTINA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res. Contudo, na espécie, as provas carreadas aos autos não atestam, de forma inequívoca, que o apelado tinha ciência da origem ilícita do bem, o que inviabiliza o acolhimento do pleito condenatório em relação ao delito de receptação, com base no princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o acusado da imputação do crime do artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal (receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial irregular ou clandestina), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.